Tribunal: TJMT
Processo: 1021702-31.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021702-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), EWERTON DOS SANTOS LIMA - CPF: 007.612.833-40 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES - CPF: 100.286.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MARCELO DA SILVA - CPF: 037.616.411-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GERRE ADRIANO MARQUEZA - CPF: 514.428.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA MOTTA - CPF: 063.633.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JUNIOR DE PAULA SILVA - CPF: 113.381.501-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN LUCCAS MINOTT DE SOUZA ARAUJO - CPF: 094.800.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CRISTIAN DE SOUZA SILVA - CPF: 019.887.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. SIMILARIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos da ação penal nº 1005846-15.2025.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, § 4º, incisos I, II e IV; 288; e 304, todos do Código Penal. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão e pleiteou a extensão dos benefícios de medidas cautelares já concedidos a corréus em situação similar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada de forma concreta e individualizada, conforme exige o art. 315, § 2º, do CPP; (
ii
) definir se é cabível a extensão das medidas cautelares diversas da prisão já concedidas a corréus que se encontram em situação fático-processual equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise dos autos revela que o paciente não exerce papel de liderança na organização criminosa, tampouco há indicativo de violência ou grave ameaça, tratando-se de delito patrimonial contra pessoa jurídica de grande porte.

4.
O paciente foi regularmente citado e não possui antecedentes criminais relevantes, fragilizando a alegação de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5.
A situação fático-processual do paciente é idêntica à dos corréus que já foram beneficiados com medidas cautelares diversas, tornando aplicável, por simetria e isonomia, a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP.

6.
A segregação cautelar não encontra respaldo em elementos concretos de risco atual, sendo indevida sua manutenção como forma de antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
A prisão cautelar, medida de exceção, deve ser substituída quando ausentes os requisitos legais, especialmente se o acusado colabora com a instrução e não apresenta risco à persecução penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021702-31.2025.8.11.0000

PACIENTE: EWERTON DOS SANTOS LIMA
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de Ewerton dos Santos Lima, apontando como autoridade o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, nos autos da ação penal nº 1005846-15.2025.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV, 288 e 304, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada quanto ao paciente Ewerton, postulando a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, com base em situação fático-jurídica análoga à dos corréus
Sueni
da Silva
Marqueza
,
Gerre
Adriano
Marqueza
, já beneficiados por medidas cautelares diversas da prisão em decisões anteriores desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, assim, pela concessão da ordem, com extensão do benefício já deferido a corréus
.

O pedido
liminar foi deferid
o em decisão exarada no id.

297363388
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

298262383
.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão
parcial
da ordem, reconhecendo a viabilidade da extensão com base na simetria fático-processual, na ausência de elementos concretos que justificassem a segregação, e no respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da legalidade cautelar
(id
.

300695898
)

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e está formalmente em ordem, razão pela qual conheço da impetração.

Prosseguindo ao exame do mérito, o núcleo do debate gira em torno da legalidade da prisão preventiva decretada contra Ewerton dos Santos Lima e da eventual possibilidade de extensão do benefício de liberdade concedido a corréus em idêntica situação fática e processual, nos termos do art. 580 do CPP.

A leitura atenta dos autos revela que o paciente figura como agente secundário na empreitada criminosa, atuando, segundo a denúncia, no transporte e descarregamento do material subtraído
,
conduta que, embora reprovável, não o posiciona como elemento dirigente, tampouco como responsável pela estruturação intelectual ou operacional do fato.

Não há indício de violência ou grave ameaça à pessoa.

Trata-se de crime de natureza patrimonial, praticado contra uma pessoa jurídica de grande porte, o que,
conquanto
não diminua sua gravidade, retira-lhe a carga de lesividade social extrema frequentemente presente em delitos que exigem segregação cautelar excepcional.

Acresça-se que o paciente foi pessoalmente citado, apresentou resposta à acusação, e desde então vem colaborando com o curso
regular da instrução, circunstância que fragiliza o argumento de eventual
periculum
libertatis
ou risco à aplicação da lei penal.

Em relação à fundamentação da decisão que manteve a prisão, observa-se que o juízo
a quo
reiterou, de forma genérica, os fundamentos constantes da fase inicial, sem indicar qualquer fato novo ou contemporâneo que justificasse a subsistência da medida.

Tal deficiência afronta diretamente o disposto no art. 315, § 2º, do CPP, na redação dada pela Lei 13.964/2019, que exige motivação individualizada e concreta, sob pena de nulidade.

Nesse contexto, a liminar anteriormente concedida por esta Colenda Câmara, ora submetida ao crivo do mérito, encontra respaldo em fundamentos sólidos de paridade processual e de isonomia no tratamento jurisdicional.

Destacou-se,
na oportunidade
, que o paciente não possui antecedentes criminais de relevo ou recentes, circunstância que denota sua ausência de histórico delitivo capaz de justificar, por si só, a manutenção da medida extrema.

Ademais, verificou-se que se encontra em situação fático-jurídica equivalente àquela dos demais corréus que já foram contemplados com medidas cautelares diversas da prisão, o que reforça a necessidade de observância ao princípio da igualdade no curso do processo penal.

Outrossim, inexistem, na presente fase processual, elementos concretos que apontem para o comprometimento da ordem pública, para o risco de obstrução da instrução criminal ou para eventual frustração da aplicação da lei penal, afastando-se, portanto, os requisitos legais que autorizariam a segregação cautelar.

Ressalte-se, ainda, que o encarceramento provisório, enquanto medida excepcional, deve ser empregado com parcimônia e apenas
diante de comprovada necessidade, sob pena de se converter em antecipação indevida da pena.

O
próprio
Ministério Público, em seu parecer, reconhece a ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão e ratifica a linha argumentativa esposada na liminar, convergindo, assim, com a defesa e com o posicionamento jurisprudencial já assentado

Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não encontra respaldo em fato novo, tampouco em risco concreto à ordem jurídica ou à persecução penal, de modo que se impõe a concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar proferida, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 319 do CPP.

Por todo exposto, em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA
,

para
confirmar a liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025